Tribunal: STF
Processo: AI 637406
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM OUTRO TRIBUNAL.
   APRESENTAÇÃO AO STF APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
   RECORRIDA.
1.      O STF possui orientação pacífica no sentido de
   que o protocolo que efetivamente conta para a verificação do
   prazo é o da Secretaria deste Tribunal, sendo considerado
   intempestivo o recurso apresentado equivocadamente perante
   Tribunal diverso e recebido no Supremo somente após o trânsito em
   julgado da decisão recorrida.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.